Tribunal: STF
Processo: Rcl 72581
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Agropecuária Vale do Araguaia Ltda contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário no Conflito de Competência nº 144.088/SP e no REsp nº 1.555.010/DF com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, tendo por base o entendimento consolidado no Tema 90 da repercussão geral, o STJ invadiu a competência desta Suprema Corte incorrendo em erro grave e teratológico na aplicação do referido precedente vinculante.



    Narra-se, na inicial, o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de Conflito de Competência (CC nº 144.088) suscitado por AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA. em face de decisões conflitantes do MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP (Juízo da Falência da VASP) e do MM. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP (Juízo da Ação Civil Pública movida contra a VASP). 



    Em 2005, foi proposta Ação Civil Pública contra a Viação Aérea São Paulo S/A (VASP), tombada sob o nº 0050700-83.2005.5.02.0014, com alegação de irregularidades trabalhistas e cobrança de verbas laborais. Em 4 de setembro de 2008, a falência da VASP foi decretada, resultando na suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa. Nesse contexto, ofícios foram expedidos à 14ª Vara do Trabalho de São Paulo informando sobre a decretação da falência. 



    Posteriormente, a Reclamante requereu ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) a remessa de seus bens para a massa falida da Vasp, tendo em vista o incidente ajuizado pelo Ministério Público. Contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, foi interposta apelação, que foi recebida pelo juízo em duplo efeito em 24 de julho de 2014.



     O Juízo Universal informou que a extensão dos efeitos da falência da VASP à Reclamante ocorreu em 12 de novembro de 2013, mas não houve bloqueio de seus ativos, pois a Reclamante encontrava-se em recuperação judicial, com seus bens sob a competência daquele d. Juízo falimentar. 



    É importante destacar que o Juízo da Recuperação Judicial da Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. determinou a indisponibilidade dos bens da Recorrente até que o Juízo Universal da VASP decidisse sobre o patrimônio. No entanto, a d. 14ª Vara do Trabalho continuou a expropriar os bens da Recorrente. Em 09 de dezembro de 2014, o Juiz Flávio Bretas, da 14ª Vara do Trabalho, deferiu a adjudicação da Fazenda Santa Luzia, propriedade da Recorrente, em favor do Sindicato dos Aeronautas e Aeroviários, pelo valor de 100 milhões de reais. 



    Ademais, é relevante mencionar que o Juiz que homologou a venda da Fazenda Santa Luzia (da 14ª Vara do Trabalho), Flávio Bretas Soares, é filho de Osvaldo Bretas Soares, um dos credores da massa falida da VASP, conforme registrado no quadro geral de credores – impedimento suscitado e sob júdice até os dias de hoje perante o Eg. TRT-2.



    Em 28 de outubro de 2015, foi julgado um agravo de petição interposto pela Recorrente em relação à sentença proferida nos embargos à execução, momento em que a Desembargadora Marta Casadei Momezzo, que anteriormente atuara como representante do Ministério Público na Ação Civil Pública, também participou do julgamento, em evidente impedimento. 



    Apenas em 18 de novembro de 2015, após a Agropecuária ter suscitado um conflito de competência perante o Col. STJ, a empresa J&F (representada por Joesley e Wesley Batista) foi imitida na posse da Fazenda Santa Luzia, por determinação do Juiz Flávio Bretas, que, além de materialmente incompetente, achava-se virtualmente impedido em razão da participação de seu pai no quadro de credores da expropriada. É notório que, ao longo de três anos, mais de 60 milhões de reais já haviam sido arrecadados e distribuídos a credores pelo d. Juízo, sem que os fatores de impedimento fossem considerados.



     Em 8 de maio de 2019, quatro anos após a dilapidação do patrimônio desta Reclamante por atos exproprietários da Justiça Laboral, tais fatos foram levados ao conhecimento da Eg. Segunda Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ). A maioria dos Ministros julgadores, à época, decidiu que, inobstante a incompetência material reconhecida, os efeitos dos atos expropriatórios ilícitos deveriam ser preservados, mesmo depois de atrasos significativos na decisão final daquele feito (o que terminou por contribuir com a consolidação da arrematação indevida). 



    Sobre o tema, argumentou-se que os atos executórios praticados pela Justiça Trabalhista deveriam ser invalidados em respeito à competência do Juízo universal, conforme o entendimento jurisprudência deste Ex. STF (eSTJ, fls. 1.894/2.075). O Agravo Interno não foi provido pela Eg. Segunda Seção do Col. STJ, em acórdão assim ementado:



    (...)



    Em face daquele entendimento do Col. STJ, a ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário a este Ex. STF (e-STJ, fls. 3709/3747), haja vista que a r. decisão recorrida violou os artigos 5º, incisos II, XXXV, LIII, LIV e LV, 93, inciso IX, 97 (Súmula Vinculante nº 10), 113 e 114, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como contrariou a orientação do Tema 90 de Repercussão Geral.



    Promovido o Extraordinário, em sede de admissibilidade, o Exmo. Min. Vice-presidente compreendeu que as violações não estariam presentes. (...)



    Em desfavor da r. decisão, foi oposto Agravo Interno, haja vista a ausência de amparo jurídico para denegação do extraordinário sob a égide do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Ao Julgar o Agravo Interno, a Col. Corte Especial do STJ entendeu que:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL UNIVERSAL. TEMA N. 90 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.1. "Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial" (Tema n. 90 do STF, RE n. 583.955-RG/RJ).2. No caso dos autos, o acórdão proferido está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual incide o Tema n. 90 do STF.3. Agravo interno a que se nega provimento.



    Já nos autos REsp nº 1.555.010/DF, que teve como objeto o pedido de prorrogação da Recuperação Judicial da empresa Agropecuária Vale do Araguaia em razão da subsistência dos fatores exógenos que levaram ao pedido Recuperacional. Igualmente foi proferido v. acórdão de Agravo Interno (e-STJ Fls. 8710-8722) e decisão integrativa (e-STJ Fls. 8770-8775) que mantiveram a decisão monocrática de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.” (eDOC. 1, ID:cafd883c - pp. 2-12)



    Nesse contexto, defende que “há impropriedade dos rr. julgados (...), que, inobstante aparentemente especados em tema desta Suprema Corte, na verdade afastam a aplicação da jurisprudência e a competência privativa do Ex. STF para revisão constitucional das questões recorridas”(eDOC. 1, ID:cafd883c - p. 12).



    Aduz que o Tribunal de origem acabou “imbuindo-se em competência que não lhe é dada, já que finda por apreciar o próprio mérito da insurgência que era destinada a Corte Suprema”(eDOC. 1, ID:cafd883c - p. 14) e “perquiriu a matéria constitucional recorrida, usurpando a competência deste Ex. STF ao denegar o recurso pelo art. 1.030, I, “a”, do CPC – e não pelo art. 1.030, V, do CPC, inviabilizando, então, a interposição de Agravo a esta Suprema Corte”(eDOC. 1, ID:cafd883c - p. 17).



    Afirma, também, que “Não se elimina a verificação de afronta constitucional no caso concreto, mas apenas se realiza sobre ela juízo de valor, pelo que se deve permitir o acesso final à apreciação do Ex. STF pela via do Agravo em Recurso Especial, haja vista que não há falar no óbice do inc. I do art. 1.030/CPC, já que os precedentes mencionados não indicam ausência de Repercussão Geral, tampouco conformidade com entendimento já exarado no regime da Repercussão Geral” (eDOC. 1, ID:cafd883c - p. 17).



    Ao final, requer o provimento da reclamação a fim de cassar os acórdãos reclamados determinando-se a remessa dos Recursos Extraordinários interpostos nos autos do CC nº 144.088 e REsp nº 1.550.010 ao STF.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC. 160). 



    Devidamente citada, a J&F Floresta Agropecuária Araguaia Ltda, beneficiária do ato reclamado, apresentou contestação sustentando, em síntese, a inadmissibilidade da presente Reclamação tendo em vista que esse instrumento processual não pode servir de sucedâneo recursal, pois “a presente reclamação apenas visa a “destravar” os recursos extraordinários que tiveram seu seguimento corretamente obstado pelo Superior Tribunal de Justiça. Um desses recursos extraordinários, aliás, serve ao propósito de desvirtuar a própria lógica inerente ao Conflito de Competência que dá origem a esta reclamação, pois longe de preservar a autoridade de qualquer Juízo, apenas pretende, por sua vez, fazer as vezes de uma ação anulatória (dos atos expropriatórios da Fazenda Santa Luzia)” (eDOC. 164, ID:22238d39 - p. 3).



    Requer a negativa de conhecimento e o não processamento da presente Reclamação, ou sua improcedência, caso venha a ser apreciada no mérito, preservando-se incólumes as decisões ora reclamadas.



    A Procuradoria-Geral da república manifestou-se em parecer sumariado nos termos da seguinte ementa (eDOC. 169, ID:2aa1cd41 - p. 1):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. NEGATIVAS DE SEGUIMENTO A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, COM BASE EM PRECEDENTES QUALIFICADOS DO STF. DESPROVIMENTOS DOS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS NO CC 144.088/SP E NO RESP Nº 1.555.010/DF. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O TEMA 90/STF E A DECISÃO MANTIDA NO CC 144.088/SP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE USURPOU COMPETÊNCIA DO STF. QUANTO AO RESP Nº 1.555.010/DF, TRANCAMENTO QUE SE ASSENTOU CORRETAMENTE NA REPERCUSSÃO GERAL DA SUPREMA CORTE. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    Por fim, registro que os autos vieram a mim distribuídos por prevenção, tendo em vista ter atuado como relator no julgamento do ARE 1.369.908 (eDOC. 182).



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação das decisões que negaram seguimento aos Recursos Extraordinários aplicando precedentes formados sob a sistemática da repercussão geral. 



    Veja-se a ementa dos acórdãos reclamados:



    I. Acórdão proferido no âmbito do CC 144088/SP:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL UNIVERSAL. TEMA N. 90 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. "Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial" (Tema n. 90 do STF, RE n. 583.955-RG/RJ). 



    2. No caso dos autos, o acórdão proferido está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual incide o Tema n. 90 do STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC. 149, ID: 1f1db235 - p. 1)



    II. Acórdão proferido no bojo do REsp 1.555.010/DF:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. 



    1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 895 do STF). 



    4. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 



    5. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF). 



    6. Incide a tese fixada no Tema n. 181 do STF, conquanto se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou as razões impeditivas do conhecimento do recurso. 



    7. Hipótese em que o mérito da irresignação recursal dirigida ao Superior Tribunal de Justiça não chegou a ser apreciado, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    8. Agravo interno a que se nega provimento.”(eDOC. 150, ID:42df05a5 - pp. 1-2)



    A parte reclamante alega que tais decisões incorreram na usurpação da competência desta Suprema Corte e em afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento do RE-RG 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 90 da repercussão geral, no sentido de que “compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Pois bem, a reclamação não comporta conhecimento em relação a nenhum dos acórdãos reclamados.



    Como recorrentemente ressalto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utiliza de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, considerando o esgotamento das instâncias ordinárias, com a propositura de Agravo Interno em face das decisões que negaram seguimento aos Recursos Extraordinários aplicando precedentes da repercussão geral, resta examinar a existência de eventual teratologia nos atos reclamados.



    I. Da reclamação em face do acórdão do STJ proferido no âmbito do CC 144.088/SP



    Conforme mencionado no relatório, a reclamante alega que o Tribunal de origem, ao manter a negativa de seguimento aos RE com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, teria violado a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do tema 90 da repercussão geral, no sentido de que “compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Por oportuno, veja-se a ementa do referido precedente paradigma:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.(RE-RG 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28/08/2009)



    No âmbito do CC 144.088/SP, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da parte ora reclamante, mediante os seguintes fundamentos:



    “Quanto ao mais, consoante já pontuado, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 114, I a IX, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que a Lei n. 11.101/2005, que manteve sob o crivo do Juízo universal cível a execução de créditos trabalhistas, sem prejuízo da competência da Justiça laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento, não conflita com o texto constitucional. 



    (...)



    Na espécie, esta Corte Superior de Justiça, ao julgar o caso concreto, declarou a competência do Juízo universal – Juízo de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP – e lavrou acordão assim ementado (fls. 2.903-2.904):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NA JUSTIÇA TRABALHISTA POR EX-EMPREGADOS DA VASP NA FASE DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA JULGADA EXTINTA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA DA VASP DETERMINANDO O BLOQUEIO DOS BENS DA EMPRESA SUSCITANTE. JUÍZO LABORAL QUE PROSSEGUIU COM ATOS EXECUTÓRIOS. FAZENDA SANTA LUZIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A prática de atos aparentemente colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes configura o conflito de competência previsto no art. 66 do NCPC. 2. O conflito foi conhecido para fixar a competência do Juízo universal para decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a venda da Fazenda Santa Luzia efetivada pela Justiça Trabalhista. 3. No caso, porque inclusive já ocorreram a adjudicação e a imissão na posse pelo terceiro de boa-fé que se tornou proprietário do imóvel em discussão, a melhor das razões recomenda que fique a cargo do juízo da falência decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a hasta do bem, visando respeitar a ordem de preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei nº 11.101/2005. 4. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, bem como não se presta a resolver questões que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno não provido. 



    (...)



    Desse modo, o STJ conheceu do conflito de competência suscitado a fim de fixar a competência do Juízo comum falimentar. 



    Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência estabelecida pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema n. 90 do STF.



    (...)



    No tocante à manutenção da validade da adjudicação da Fazenda Santa Luzia de propriedade da parte recorrente realizada pela Justiça do Trabalho, o acórdão recorrido assim se manifestou (fls. 2.958-2.962):



    2) Da validade dos atos de expropriação praticados pela Justiça Trabalhista 



    Esta Corte Superior firmou o entendimento de que o marco temporal definidor da competência do Juízo universal é a data em que promovida a adjudicação dos bens da falida. Se promovida a adjudicação do bem penhorado em execução trabalhista em data posterior a quebra, o ato fica desfeito em razão da competência universal do Juízo falimentar. Se em data anterior, a competência é da Justiça Trabalhista para ultimar os atos de constrição.



    (...)



    Ademais, os atos expropriatórios já foram ultimados pela JUSTIÇA LABORAL. Com efeito, a carta de adjudicação da FAZENDA SANTA LUZIA foi expedida aos 31/7/2015, tendo sido determinado o registro da alienação do bem no Cartório de Registro de Imóveis de Aruanã – GO na mesma data (e-STJ, fls. 59/62). Mais ainda. Foi determinada a imediata imissão na posse pela compradora, J&F FLORESTA AGROPECUÁRIA LTDA., aos 28/10/2015 (e-STJ, fls. 64/67). 



    De acordo com as informações prestadas pelo JUÍZO LABORAL, já foi liberada com a expedição de alvarás a quantia de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais) para o pagamento dos credores trabalhistas, remanescendo o valor aproximado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) decorrente da venda das Fazendas Rio Verde e Santa Luzia (eSTJ, fls. 1.103/1.105). 



    O caso sob análise, portanto, possui a peculiaridade de que os atos relativos a adjudicação da FAZENDA SANTA LUZIA já foram ultimados pela JUSTIÇA TRABALHISTA, remanescendo apenas parte do valor arrecadado com a venda do bem naquele Juízo, cujo destino dos valores arrecadados caberá ao Juízo do soerguimento. 



    Para além de tudo isso a extensão dos efeitos da falência da VASP à VALE DO ARAGUAIA pleiteada pelo MPSP ainda não foi deferida pelo JUÍZO DA FALÊNCIA DA VASP – SP. O Juízo universal concedeu liminar aos 21/8/2015 determinando o bloqueio de todos os bens da VALE DO ARAGUAIA com o objetivo de preservá-los para posterior pagamento dos credores da VASP. 



    Por seu turno, a insurgência da VALE DO ARAGUAIA contra o valor pelo qual o bem imóvel foi adjudicado na Justiça Trabalhista não pode ser analisada no âmbito restrito de cognição do conflito de competência.



    (...)



    O voto-vogal proferido pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, conforme já indicado, esclareceu ainda a ordem cronológica dos fatos e apontou que a questão da competência foi decidida nos autos utilizando-se o critério temporal, uma vez que a segunda adjudicação da Fazenda Santa Luzia ocorreu em data anterior ao bloqueio dos bens da parte recorrente.



    (...)



    Desse modo, observa-se que a expropriação da Fazenda Santa Luzia foi mantida pelo acordão recorrido em decorrência das particularidades do caso concreto, bem como em face da necessidade de observância dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima. Portanto, conforme já dito, não há falar em ofensa ao Tema n. 90 do STF.” (eDOC. 149, ID:1f1db235 - pp. 8-15 - grifos nossos)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Em situação idêntica à destes autos, inclusive envolvendo a mesma parte, a Segunda Turma do STF, no julgamento do ARE1.369.908, de minha relatoria, rejeitou a alegação de ofensa à tese do Tema 90 da repercussão geral. Veja-se a ementa do acórdão:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Conflito de competência entre o juízo falimentar e o juízo trabalhista. 3. Leilão efetivado pelo juízo laboral após a decretação da falência. Violação à jurisprudência firmada no julgamento do tema 90 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 583.955). 4. Pretensão de desfazimento dos atos de constrição. Incidência, no caso, dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.369.908, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 01/03/2024)



    No julgamento do referido precedente, consignei que, não obstante seja do Juízo falimentar a competência para os atos de constrição contra a empresa em recuperação judicial, a solução dada ao caso pelo STJ não merecia reparos, tendo em vista que a hipótese daquele autos guardava certas peculiaridades que deviam ser levadas em consideração à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    Naquela hipótese, não obstante os atos constritivos tivessem sido realizados pela Justiça do trabalho, levou-se em consideração que se estava diante de leilão e adjudicação, ocorridos em 2016, de bens móveis e semoventes, os quais pela própria natureza perecem com o tempo. Ademais, o leilão e a arrematação dos referidos bens apenas foram realizados após a decisão do STJ que, em 7.3.2016, indeferiu o pedido liminar no CC 145.691 (eDOC 4, p. 63-66), mantendo a competência da Justiça do trabalho e a realização do leilão, o que, por si só, já demonstrava a confiança legítima dos arrematantes.



    Por fim, não se verificou, naquele caso, qualquer prejuízo à ordem geral de credores, haja vista que, nos termos do que assentado pelo STJ, o valor recebido em virtude da arrematação dos bens foi destinado ao Juízo falimentar. 



    O mesmo entendimento aplica-se ao presente caso, uma vez que, não obstante por razões de segurança jurídica tenham sido mantidos os atos praticados pelo Juízo Trabalhista quanto à expropriação da Fazenda Santa Luzia, manteve-se a competência do Juízo falimentar para decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a venda do referido bem efetivada pela Justiça Trabalhista, inexistindo, portanto, qualquer afronta ou teratologia quanto ao entendimento desta Suprema Corte fixado no julgamento do Tema 90 da repercussão geral.



    II. Da reclamação em face do acórdão do STJ proferido no bojo do REsp 1.555.010/DF:



    Relativamente ao que decidido pelo STJ no julgamento do Agravo Interno no REsp 1.555.010/DF, cumpre ressaltar a absoluta falta de aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e a decisão apontada como paradigma (RE-RG 583.955, Tema 90 da repercussão geral), tendo em vista que o referido acórdão não abordou expressamente a questão referente à competência do juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial, mas apenas limitou-se a manter a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário ante a incidência das teses vinculantes do STF fixadas no julgamento dos Temas 339, 895, 660 e 181 da repercussão geral.



    Veja-se os argumentos do Tribunal de origem para manter a decisão que negou seguimento ao RE da parte ora reclamante:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." 



    (...)



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a ocorrência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado